Tribunal: TJSP
Processo: 1503223-22.2024.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Avaré contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado antes da propositura da ação.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de redirecionamento da

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Avaré contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado antes da propositura da ação.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou sucessores quando o executado faleceu antes da propositura da ação.
III. Razões de Decidir.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.835.711/SC, firmou entendimento de que o redirecionamento ao espólio é inviável se o falecimento ocorreu antes da citação.
4. A Súmula 392 do STJ veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal, não sendo possível a alteração da CDA para incluir o espólio ou sucessores.
IV. Dispositivo.
5. Recurso desprovido.